Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726066-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA LOLI DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA INTERNA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTOS/CORRESPONDENTES DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois o Magistrado, como destinatário da prova, tem respaldo processual para prescindir da oitiva das testemunhas. 2. No mérito, a prova documental resta insuficiente para comprovar o ilícito perpetrado com a participação da instituição financeira. Responsabilidade objetiva descaracterizada. Não há comprovação do nexo de causalidade entre empréstimos consignados e falha na segurança do sistema bancário, ausente, portanto, a comprovação de possível dano sofrido pelo consumidor que possa ser reputado à instituição financeira (BB) apelada, impondo-se o não reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de processo Civil, por cerceamento de defesa ante o indeferimento, sem fundamentação concreta, da produção de prova testemunhal que, segundo verbera, seria essencial para demonstrar a participação de prepostos do Banco do Brasil no esquema fraudulento do qual foi vítima; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o acórdão recorrido afastou indevidamente a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, mesmo diante da comprovação de fraude e da atuação de seus prepostos, contrariando o dever de segurança do serviço bancário. Aponta dissenso interpretativo com entendimento consolidado no enunciado 479 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE – OAB/DF – 14.587 (ID 75775364). Em contrarrazões, a parte recorrida formula pedido para que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 76622623). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 370 do CPC e 14 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide (...) in casu, em que pese o argumento de que, repita-se, havia a intermediação de cooperadores e gerentes da instituição financeira para a consumação dos empréstimos consignados, a autora não trouxe para o processo quaisquer provas a confirmar ditas interferências que pudessem macular a consumação das referidas transações bancárias” (ID 73331956). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: A desconstituição do entendimento de que não houve cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ (REsp n. 2.163.000/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Para estabelecer responsabilidade civil, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do agente, excluindo causas como culpa exclusiva da vítima, de terceiros, caso fortuito ou força maior. 3. Alterar a decisão do Tribunal de origem sobre a culpa exclusiva da vítima requer reexame das provas do processo, o que é proibido em recurso especial, devido à Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.708.132/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a Corte Superior decidiu que “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.808.751, Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/12/2024. Por derradeiro, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos pela parte recorrente em ID 75775364 e pela parte recorrida em ID 76622623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029